Tribunal: TJPA
Processo: 0816977-33.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816977-33.2024.8.14.0000

PACIENTE: TAYNARA REIS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, c/c 40, V, DA LEI DE Nº 11.343/2006 (tráfico interestadual de droga) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA DE 08 (oito) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

“Não obstante a excepcionalidade, que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do Código de Processo Civil. (AgRg no HC n. 921.737/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 25/10/2024.)

2.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer da ordem e denegá-la, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Fernando Silva Santos e Juliana Nascimento de Moraes, em favor da nacional TAYNARA REIS DA SILVA, contra ato do douto juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que a paciente foi condenada pelo suposto envolvimento no cometimento do delito capitulado no art. 33, c/c 40, V, da Lei de nº 11.343/06, autos do processo crime de nº 0800144-75.2022.8.14.0107, alegando ausência de fundamentação na decisão proferida em sentença que decretou a prisão cautelar da paciente, sob o argumento de que os motivos que fundamentaram a prisão cautelar já haviam sidos superados em decisões anteriores.

Assim, requerem a concessão da medida liminar para cassar a custódia preventiva, para que aguarde o julgamento do recurso de apelação em liberdade, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Na Id 22632613 foi indeferida a medida liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 22723874, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 22851964.

Acatei prevenção indicada na Id 22859462.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor da nacional TAYNARA REIS DA SILVA, condenada à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão em regime fechado, pelo cometimento do delito capitulado no art. 33, c/c 40, V, da Lei de nº 11.343/06, sob o argumento de ilegalidade na prisão cautelar por ausência de fundamentação, eis que os motivos que fundamentaram a decisão já haviam sidos superados em decisões anteriores.

Consta dos documentos juntados que a paciente, em companhia de DANIELE DA CONCEIÇÃO DA SILVA, foi presa em operação conjunta das polícias civis do Estado do Pará e do Maranhão, denominada “NARCOS”, em combate ao tráfico interestadual de drogas, transportando 182 (cento e oitenta e dois) saches de cocaína, pesando aproximadamente 144g, e 01 (uma) porção de crack, pesando 52g, fato ocorrido no dia 05/02/2022.

A prisão cautelar da paciente foi proferida em sentença, em decisão fundamentada nos seguintes termos:

“
Pois bem, diante do equívoco verificado, do requerimento do Ministério Público e do disposto no art. 387, §1º do Código de Processo Penal, passo a analisar a necessidade de imposição de prisão preventiva da ré. Considerando o a quantidade e a natureza da substância apreendida, qual seja, 144gr de cocaína, e o
modus operandi
utilizado para a prática do delito, haja vista que a ré estaria transportando as substâncias do Estado do Maranhão para o Estado do Pará, se valendo do seu filho de 03 (três) anos para tentar ludibriar a autoridade policial, entendo que sua conduta demonstra gravidade em concreto capaz de justificar o decreto prisional.

Ainda que assim não fosse, a ré voltou delinquir menos de 2 (dois) meses após ter lhe sido concedida a prisão domiciliar, descumprindo o benefício penal anteriormente concedido, o que torna necessário a decretação da prisão preventiva como forma de impedir a sua reiteração criminosa.

Aliado estes pontos, considerando que há informações de que a ré se dedica a atividade criminosa, compondo organização destinado a comercialização de substâncias nesta urbe, se mostra necessário sua prisão preventiva, como maneira de fazer cessar a suas atividades delituosas. (...)

Em verdade, inexiste alteração fática superveniente que torne recomendável a revogação da prisão já decretada, ainda mais diante do fato de já existir sentença condenatória, fulcrada em certeza, e não apenas em indícios de autoria, tendo sido o alvará expedido de maneira equivocada.

(...)

Ante o exposto, nego a ré o direito de recorrer em liberdade, e mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada, determinando deste já a expedição de decreto de prisão preventiva, como forma de regularizar a situação processual verificada nestes autos
”
.
<sic>

Constata-se, de plano, que a decisão que decretou a custódia acautelar mostra-se fundamentada, fazendo constar a quantidade e diversidade das drogas encontradas com a paciente, que, segundo consta, usava o próprio filho como elemento para despistar o tráfico, bem como apresenta circunstância judiciais desfavoráveis, e, portanto, a prisão cautelar está fundamentada nos requisitos legais previstos no art. 312, do CPP, não sendo o caso substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Nesse sentido, junta-se do c. STJ:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não ocorreu ofensa ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático do habeas corpus. Isso porque, nos termos da Súmula n. 568, desta Corte, "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".

2. Este Tribunal firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.

3. No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do agente e a gravidade do delito, consubstanciadas pela quantidade de drogas apreendidas em sua posse - 70kg de maconha - o que demonstra risco ao meio social.

4. Consoante o entendimento da egrégia Quinta Turma desta Corte Superior de Justiça, "a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020).

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 904.526/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024.)”

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade dos agentes e a gravidade do delito. Em tese, os agravantes transportavam significativa quantidade de drogas - 773, 07g de crack e 497,61g de maconha, da variedade skunk, o que demonstra risco ao meio social, pela disseminação em larga escala das substância entorpecentes. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

2. Consoante o entendimento da egrégia Quinta Turma desta Corte Superior de Justiça, "a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020).

3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 199.058/RR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)”

Assim, aliando-me ao parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 14/11/2024